Tribunal: TJDFT
Processo: 0744702-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Laís Regina Piva de Alcântara e Wilson Marques de Alcântara em face de decisão que, no curso da liquidação de sentença deflagrada em seu desfavor pelo agravado – Lázaro Borges Godinho – indeferira o pedido que formularam almejando (i) a intimação da Companhia Imobiliária de Brasília-Terracap para integrar o procedimento de liquidação na qualidade de terceira interessada; (ii) a revogação da decisão que determinara sua intimação para adotarem as providências necessárias para viabilizar a avalição do imóvel, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser realizada perícia indireta, com base no valor de mercado de imóvel similar situado na região; (iii) a declaração da nulidade do título que aparelha o executivo, no tocante à condenação que lhes fora debitada à titulo de indenização por lucros cessantes; (iv) o reconhecimento da inutilidade prática da perícia técnica e, outrossim; (v) a extinção da liquidação por falta de utilidade do processo e ausência dos pressupostos processuais válidos. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o acolhimento dos pedidos que formularam, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram os agravantes, em suma, que o agravado aviara em seu desfavor liquidação de sentença destinada a apurar o crédito que lhes fora assegurado a título de indenização por lucros cessantes, em razão da resolução do contrato de compra e venda de imóvel que concertaram. Sustentaram que, durante o curso procedimental, fora determinara a realização de perícia técnica destinada à aferição do valor atual do imóvel necessária à liquidação do julgado. Observaram que, conquanto lhes tenha sido debitada a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, não realizaram o recolhimento, e, dessa forma, o juízo lhes determinara que adotassem as providências necessárias para viabilizar a avalição do imóvel, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser realizada perícia indireta, com base no valor de mercado de imóvel similar situado na região. Esclareceram que, em observância a essa determinação, informaram ao juízo que o imóvel que perfizera o contrato de compra e venda concertado entre as partes está localizado em área pública de titularidade da Companhia Imobiliária de Brasília-Terracap. Defenderam que somente recentemente tiveram ciência que o imóvel é bem público e, por isso, não afigura-se legítima a indenização por lucros cessantes assegurada ao agravado pelo título liquidando, devendo ser afirmada a nulidade da liquidação manejada em seu desfavor. Observaram que, diante da natureza pública do imóvel, sobeja recomendável a intimação do agravado para manifestar se ainda ostenta interesse na realização da perícia técnica “para se evitar a prática de atos processuais dispendiosos e inúteis e que, com a futura declaração de nulidade processual, tanto desta ação quanto da ação de reintegração de posse que deu origem ao presente feito, os tornarão inócuos e inúteis[1].” Alegaram que, considerando que o imóvel que perfizera o contrato de compra e venda concertado entre as partes é bem público, afigura-se desprovida de utilidade prática realizar sua avaliação, porquanto sobeja impassível a nulidade do acórdão que lastreia a liquidação que assegurara ao agravado indenização por lucros cessantes decorrentes da perda do imóvel. Aduziram que, nesse caso, ressoa desnecessária e inútil a realização de prova pericial para avaliar eventual valorização do imóvel. Pontuaram que, ademais, afigura-se impossível cumprir a obrigação que lhes fora debitada pelo juízo no sentido de viabilizar a avalição do imóvel. Noticiaram que são “inimigos capitais” dos agravados e, demais disso, ele e os demais detentores“mantêm, ilegalmente, diversas armas de fogo, inclusive de grosso calibre[2]” no imóvel, não sobejando possível que adentrem ao bem para realizar sua avaliação ou que viabilizem o acesso à coisa. Apontaram que, caso persista o interesse por parte do agravado na avaliação do imóvel, esse ato deve ser realizado pela Terracap, pois é a efetiva proprietária do bem, que, por esse motivo, deve ser integrada à relação processual na qualidade de terceira interessada. Frisaram que “é inviável e juridicamente inútil fazer dispendiosa perícia técnica de avaliação direta ou indireta, para saber a valorização de um bem imóvel público e quantificar o valor de indenização inexistente ante a impossibilidade de haver lucros cessantes, entre particulares, em decorrência do valor desse bem público[3].” Postularam, então, a reforma do provimento guerreado, extinguindo-se, por conseguinte, a liquidação de sentença aviada em seu desfavor. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Laís Regina Piva de Alcântara e Wilson Marques de Alcântara em face de decisão que, no curso da liquidação de sentença deflagrada em seu desfavor pelo agravado – Lázaro Borges Godinho – indeferira o pedido que formularam almejando (i) a intimação da Companhia Imobiliária de Brasília-Terracap para integrar o procedimento de liquidação na qualidade de terceira interessada; (ii) a revogação da decisão que determinara sua intimação para adotarem as providências necessárias para viabilizar a avalição do imóvel, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser realizada perícia indireta, com base no valor de mercado de imóvel similar situado na região; (iii) a declaração da nulidade do título que aparelha o executivo, no tocante à condenação que lhes fora debitada à titulo de indenização por lucros cessantes; (iv) o reconhecimento da inutilidade prática da perícia técnica e, outrossim; (v) a extinção da liquidação por falta de utilidade do processo e ausência dos pressupostos processuais válidos. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o acolhimento dos pedidos que formularam, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito, precipuamente, à aferição da possibilidade de se extinguir o procedimento de liquidação de sentença manejado pelo agravado em desfavor dos agravantes, mediante o reconhecimento da ausência de pressupostos processuais válidos, tendo em vista a “impossibilidade jurídica de se avaliar bem público ou apurar a valorização de bem imóvel público para quantificar valor de indenização entre particulares[4].” Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Alinhadas essas premissas, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor do agravado, oportuno transcrever o dispositivo da sentença e dos acórdãos que resolveram a ação que promovera. A sentença emoldurara a resolução nos seguintes termos, verbis[5]: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na demanda principal para declarar a resolução do contrato entabulado entre as partes, relativo ao imóvel acima especificado, e condenar os réus ao ressarcimento do valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), pago pelo autor, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da data do contrato (10/3/2006 - fl. 12) e juros de mora de 1% ao mês, da citação. Em razão da sucumbência recíproca e equivalente cada parte pagará metade das custas processuais e remunerará o trabalho de seus advogados, conforme art. 21 do CPC/73 e Súmula 306 do STJ. Na reconvenção, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Condeno os reconvintes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 20, § 4°, do CPC/73. Resolvo o mérito de ambas as demandas, com lastro no art. 487, inciso I, do NCPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.” Em face dessa resolução, ambos os litigantes apelaram. Almejaram os ora agravantes a reforma da sentença para fosse julgado improcedente o pedido formulado. Já o agravado, de sua vez, no apelo que formulara, defendera a parcial reforma da sentença para que lhe fosse assegurada indenização por lucros cessantes, consistentes na diferença entre o valor pago pelo imóvel em 10/03/2006 e o valor de mercado apurado através da avaliação imobiliária feita em 20/05/2014, que, segundo defendera, perfazia o importe de R$ 54.538,72 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos). O acórdão negara provimento ao apelo dos ora agravantes e provera parcialmente o apelo do ora agravado, acolhendo o pedido de indenização por lucros cessantes, determinando, contudo, que o valor correspondente seja apurado em sede de liquidação de sentença. Essa resolução encontra-se sumariada na ementa abaixo reproduzida, nos seguintes termos, verbis[6]: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. TRANSMISSÃO IRREGULAR DE DIREITOS. EVIDENCIAÇÃO. CESSIONÁRIO. PERDA DA POSSE DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL A TERCEIRO ESTRANHO AO NÉGÓCIO. EVICÇÃO. REALIZAÇÃO. CONTRATO. RESCISÃO. EFEITO DA EVICÇÃO. RESTABELECIMENTO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. PERDAS E DANOS. RECONHECIMENTO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DO PREÇO VERTIDO PELO CESSIONÁRIO. RECONHECIMENTO. LUCRO CESSANTE DECORRENTE DA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. QUALIFICAÇÃO. COMPOSIÇÃO. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO DANO (CC, ARTS. 402, 450 e 944). DIFERENÇA ENTRE O VERTIDO E O VALOR ATUALIZADO DE MERCADO DO IMÓVEL. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. SIMPLES INADIMPLEMENTE CONTRATUAL. RESOLUÇÃO EM SEDE DE PERDAS E DANOS. PEDIDO RECONVENCIONAL. OBRIGAÇÃO AFETA AO PAGAMENTO PELO USO E FRUIÇÃO DO IMÓVEL PELO CESSIONÁRIO. POSTULAÇÃO PELO CEDENTE. INVIABILIDADE. DIREITOS POSSESSÓRIOS. TITULARIDADE DE DIREITO. BEM ESTRANHO AO CEDENTE. USO. REMUNERAÇÃO INVIÁVEL. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA À LEGÍTIMA TITULAR. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INTERPRETAÇÃO. MODULAÇÃO LEGAL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO POSTULADO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS. VALOR DA CONDENAÇÃO. LIDE SECUNDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPUTADOS AOS RÉUS. PARÂMETROS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO AUTOR E DESPROVIDO O DOS RÉUS. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. O princípio da identidade física do juiz, conquanto revestido de pragmatismo, pois derivado da constatação de que o juiz que colhera a prova, tendo mantido contato com as partes e aferido pessoalmente impressões que extrapolam o consignado nos termos processuais, resta provido de elementos aptos a subsidiarem a elucidação da lide, deve ser interpretado de forma temperada e em consonância com a dinâmica procedimental, que é desenvolvida no interesse das partes e sob método revestido de racionalidade e logicidade. 2. Aliado ao fato de que o regramento inserto no artigo 132 do CPC/73 não fora reprisado pelo novel estatuto processual como forma de privilegiação da dinâmica procedimental, não encerrando a ausência de reprodução do regramento a relegação do princípio da identidade física do juiz, que ainda deve ser privilegiado dentro do possível, suaexata tradução enseja a apreensão de que, afastado o juiz da jurisdição do juízo no qual transita a ação por qualquer motivo, resta desvinculado do processo, alcançando esse regramento o fato de o Juiz de Direito que, conquanto tendo presidido a audiência de instrução, colhido provas e encerrado a instrução, demanda a atuação de juiz de direito substituto auxiliar, que vem a sentenciar a lide, não derivando dessa resolução nulidade processual. 3. Aperfeiçoado o negócio de cessão de direitos e formulando o cessionário pretensão destinada à afirmação da rescisão do contratado em decorrência da evicção, que implicara a perda da coisa por ter sido assegurada sua posse a terceiro estranho ao vínculo negocial, os cedentes, como protagonistas do negócio engendrado de forma juridicamente insustentável, por envolver a transmissão de direitos sobre imóvel de titularidade de outrem, devem responder pelos efeitos inerentes à evicção. 4. A evicção (CC, art. 447) ocorre objetivamente e independe da boa-fé das partes, configurando-se quando terceiro, titular de direito com causa preexistente ao negócio jurídico, obtém provimento judicial assegurando-lhe a posse ou domínio da coisa, subtraindo do adquirente o exercício da posse da coisa negociada, e, em se consumando, irradia ao afetado o direito de ser ressarcido dos valores que vertera ao alienante como pagamento do preço da aquisição e, ainda, a composição das perdas e danos que experimentara em decorrência do desfazimento do negócio (CC, art. 450). 5. Operada a evicção, porquanto a titular dos direitos inerentes ao imóvel negociado obtivera sua posse, nele sendo reintegrada por força de decisão judicial imutável, os cedentes respondem perante os cessionários pelo havido ante o aperfeiçoamento da evicção, irradiando o fenômeno o desfazimento do negócio que haviam entabulado com os efeitos inerentes a essa resolução, que compreendem a reposição das partes ao estado em que se encontravam anteriormente à formalização do negócio que restara inviabilizado. 6. A evicção resulta na necessidade de restituição das partes contratantes ao estado antecedente ao aperfeiçoamento do negócio, compreendendo os efeitos que irradia o reembolso do vertido pelo evicto, que alcança o valor que vertera como satisfação do preço ajustado, e, outrossim, a composição do que deixara de auferir com a negociação, por traduzir essa verba dano patrimonial que também experimentara em decorrência da evicção, consoante regulado pelo artigo 450 do Código Civil. 7. Frustrado o negócio de compra e venda por culpa dos cedentes, pois, conquanto auferindo o preço, transferiram direitos possessórios de titularidade de terceiro, ensejando que viesse o cessionário ficar desprovido da posse do bem em razão de decisão judicial favorável à titular do imóvel negociado, determinando o desfazimento do vínculo, ao cessionário deve ser repetido o que vertera e ser assegurada a composição das perdas e danos que efetivamente sofrera, que, sob essa moldura de fato, compreendem a valorização experimentada pelo imóvel desde que fora consumado o negócio, traduzindo os lucros cessantes que deixaram de ser fruídos pelo adquirente na exata dicção dos artigos 402 e 944 do Código Civil. 8. Além do que despendera com a realização do preço, encerrando dano emergente, o adquirente alcançado pela evicção experimenta prejuízo derivado do que deixara de auferir com a valorização do imóvel negociado, que, a seu turno, traduz lucro cessante, determinando que o que lhe deve ser assegurado como forma de restituição das partes ao estado em que se encontravam antes da formalização do negócio e composição dos danos derivados do inadimplemento é o correspondente ao preço de mercado atualizado do imóvel, a ser apurado em sede de liquidação de sentença com lastro em critérios imobiliários técnicos e específicos, pois compreende o despendido pelo adquirente frustrado e o que deixara de auferir com sua valorização. 9. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, se do dissenso contratual não emerge nenhuma conseqüência lesiva aos atributos da personalidade do comprador, não irradia efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927). 10. Conquanto a frustração da aquisição do imóvel que lhe havia sido prometido à venda irradie-lhe dissabor e chateação, o havido não enseja nenhum efeito lesivo ao patrimônio moral da adquirente, denunciando que o ocorrido não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência contratual que, conquanto impregnando-lhe aborrecimento e chateação, não irradia nenhuma mácula aos direitos da sua personalidade. 11. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio. 12. Conquanto a rescisão do contrato de cessão de direitos redunde na imperiosa necessidade de, em tendo o cessionário adentrado na posse do imóvel e dele fruído, indenizar a proprietária do imóvel pelo uso que tivera e pelo que deixara de auferir enquanto estivera privada da posse do bem, de forma a ser resguardada a restituição das partes ao estado anterior à contratação e consoante apregoa o princípio que repugna o locupletamento ilícito, resta inviabilizado que o cedente, que irregularmente transmitira direitos que não detinha, receba a compensação pecuniária a esse título por não ostentar a qualidade de legítimo titular dos direitos possessórios, não podendo ser contemplado com contraprestação advinda da fruição de bem que não lhe pertence. 13. Encerrando a ação principal pretensão de natureza condenatória e acolhido o pedido na sua parte mais substancial, ensejando a qualificação da sucumbência da parte ré, os honorários advocatícios que lhe devem ser cominados, ponderados os trabalhos efetivamente executados pelo patrono da parte autora, o zelo com que se portara, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, devem necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação, ensejando que sejam mensurados de conformidade com esses parâmetros de forma a ser privilegiada a previsão legal (CPC/1973, art. 20, § 3o; CPC/2015, art. 85, §2°). 14. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento ou parcial provimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 15. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime.” (Acórdão no 1089014, 20160110678675APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Publicado no DJE: 20/04/2018. Pág.: 257-276) Por oportuno, transcreve-se o dispositivo do provimento colegiado, que pontuara, inclusive, a necessidade de se promover a liquidação da sentença, para fins de apuração do valor do crédito assegurado ao agravado a título de indenização por lucros cessantes, in verbis[7]: “Esteado nos argumentos alinhados, nego provimento ao recurso interposto pelos réus e dou parcial provimento ao do autor para, reformando em parte o provimento sentencial, condenar os réus ao pagamento de composição indenizatória a título de lucros cessantes, que deve equivaler ao valor de avaliação atualizada do preço do imóvel que suplantara o preço pago pelo autor, conforme se apurar em sede de liquidação de sentença por arbitramento com lastro em critérios imobiliários técnicos e específicos, conforme delineado alhures. Como corolário, debito aos réus o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da ação, os quais, ponderando o estabelecido nos §§ 11 e 2o do Código de Processo Civil de 2015, restam fixados no equivalente a 13% (treze por cento) do valor alcançado pela condenação, que compreende os honorários devidos para a fase de conhecimento e a verba recursal, a qual deve ser atualizada monetariamente até sua efetiva quitação. Relativamente à reconvenção, desprovido o apelo dos réus, majoro os honorários advocatícios que lhe haviam sido impostos para o equivalente a R$ 7.000,00 (sete mil reais), devidamente corrigido, compreendendo essa verba os honorários devidos tanto pelo patrocínio havido na fase de conhecimento como no grau recursal (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11). Quanto ao mais, mantenho intacta a sentença. É como voto.” Dos excertos trasladados deriva que a condenação que fora debitada aos agravantes é composta de duas partes, a saber: i) a repetição do valor vertido pelos agravados, na aquisição do imóvel, que depende de simples atualização; ii) e os lucros cessantes, que, conforme se extraí do título executivo, demanda liquidação. Alinhadas essas premissas, deve ser registrado que, conforme se infere da petição[8] que deflagrara a fase de liquidação de sentença, o agravado postulara a liquidação do crédito que lhe fora assegurado a título de indenização por lucros cessantes, que, conforme pontuado, deve equivaler ao valor de avaliação atualizada do preço do imóvel que suplantara o preço pago pelo agravado, segundo se apurar em sede de liquidação. Essa é a apreensão que restara plasmada da peça formulada pelo agravado que ora se reproduz[9], in verbis: “2 – DO PEDIDO Após o exposto, para liquidação da r. Sentença em comento, REQUER: a) seja a r. sentença de fls. 298/305 liquidada em relação aos lucros cessantes no que tange ao valor atualizado do preço do imóvel, que deve equivaler à diferença entre o despendido em pagamento do preço convencionado e o valor de avaliação atualizada do preço do imóvel (conforme Acórdão), considerando a avaliação anexa datada de 20/05/2014, ou seja, R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais). b) caso entenda diferente, que digne-se a V. Exa. nomear o perito para este fim fixando-lhe prazo para entrega do respectivo laudo arbitral a fim das partes se manifestarem no prazo legal. c) caso discordem do laudo arbitral, seja determinada a intimação das partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, de modo a sustentar o valor que entendem devido.” Dos excertos trasladados afere-se, a seu turno, que para apuração do valor da indenização dos lucros cessantes assegurados ao agravado afigura-se necessária a realização de perícia, na forma prevista pelo próprio título que aparelha a fase executiva. Com efeito, a perícia tem por objeto a aferição do valor atualizado do imóvel que perfizera o objeto do contrato de compra e venda firmado entre os litigantes, tendo em vista que a indenização por lucros cessantes “deve equivaler ao valor de avaliação atualizada do preço do imóvel que suplantara o preço pago pelo autor”. Alinhada a higidez do executivo, pois adstrito ao título aperfeiçoado e não se divisa lastro para ao menos se aventar sua nulidade no ambiente do executivo, durante o itinerário procedimental, foram asseguradas aos agravantes várias oportunidades para realizarem o pagamento dos honorários do perito nomeado pelo juízo. Diante da recalcitrância dos agravantes, o juízo declarara frustrada a produção da prova pericial necessária à realização da liquida, debitando-lhes a obrigação de apresentar laudo de avaliação do imóvel, embasado por documento técnico e pesquisa de mercado[10]. Diante dessa determinação, informaram que contrataram empresa especializada em avaliações imobiliárias, contudo, aos agravantes, respectivamente, nora e filho, da Sra. Orozina que reside no imóvel, fora comunicado que não será autorizada a entrada de qualquer pessoa no imóvel para proceder a avaliação[11]. Ato contínuo, o juízo intimara os agravantes para adotarem as providências necessárias para viabilizar a avalição do imóvel, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser realizada perícia indireta, com base no valor de mercado de imóvel similar situado na região[12]. Em seguida, os agravantes compareceram aos autos postulando (i) a intimação da Companhia Imobiliária de Brasília-Terracap para integrar o executivo na qualidade de terceira interessada; (ii) a revogação da decisão que determinara sua intimação para adotarem as providências necessárias para viabilizar a avalição do imóvel, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser realizada perícia indireta, com base no valor de mercado de imóvel similar situado na região; (iii) a declaração da nulidade do título que aparelha o executivo, no tocante à condenação que lhes fora debitada à titulo de indenização por lucros cessantes; (iv) o reconhecimento da inutilidade prática da perícia técnica e, outrossim; (v) a extinção da liquidação por falta de utilidade do processo e ausência dos pressupostos processuais válidos. Para tanto, alegaram, em suma, que o imóvel que perfizera o objeto do contrato de compra e venda concertado é bem público e, por esse motivo, não sobeja possível se assegurar agravado indenização por lucros cessantes, devendo ser reconhecida a inutilidade da perícia e, outrossim, ser extinto a liquidação de sentença[13]. Adviera a decisão guerreada[14], nos seguintes termos: “Ao executado para observar que a nulidade do acórdão deve ser arguida pela via judicial adequada. Ademais, tratando-se de cumprimento de sentença, desnecessária a intimação da Terracap para informar se anuiu com a avaliação do imóvel, tampouco compete a ela adotar as medidas necessárias. Indefiro os pedidos de ID 72113854. Considerando a petição protelatória dos executados, bem como a ausência de diligências com busca a realizar a avaliação do imóvel, ao exequente para apresentar laudo técnico comprovando o valor de mercado de imóvel situado na região, no prazo de 5 (cinco) dias. Com o documento, dê-se vista ao executado ficando desde já ciente que, na hipótese de optar pela perícia judicial, deverá arcar com o pagamento dos honorários do perito.” O decidido afigura-se escorreito, não merecendo reparos. Com efeito, se está no ambiente de execução definitiva, denunciando que tudo o mais formulado pelos agravantes é estranho ao título e encerra comportamento contraditório tangente à boa-fé. A única alegação passível de ser alinhada como matéria de defesa está adstrita, nesse momento, à alegação de eventual excesso de execução. Ora, se está no ambiente de obrigação de natureza pessoal, originária, inexoravelmente, do contrato de cessão de direitos concertado entre as partes, o que é suficiente para infirmar tudo o que fora dito e ventilado pelos agravantes sobre a propriedade do imóvel, pois jamais fora controvertida ou debatida. Tanto é assim que se enredaram em negócio que envolvera o imóvel, que, a seu turno, adstringira-se aos direitos sobre o bem, tornando inviável que, somente agora, aventem que se trata de imóvel público, pois essa nuança jamais fora controvertida e não os aproveita, pois também dispuseram dos direitos originários do imóvel, não da sua propriedade. Tudo o que alinharam, portanto, com base nessa premissa, além de encerrar alegação serôdia, é irrelevante e indiferente para a relação estabelecida entre as partes segundo a coisa julgada. Frise-se novamente que não se controverte, nem jamais se controvertera, sobre a propriedade do imóvel, e a obrigação que os aflige é de natureza pessoal, não real. Inexiste, pois, qualquer vício ou viabilidade de se aventar a necessidade de a titular do domínio somente agora, na fase executiva, ser integrada à relação processual, pois a ação não diz sobre direitos que titulariza, pois a qualquer tempo e a qualquer momento, se efetiva detentora do domínio, poderá reivindicá-lo de quem o detém. Enquanto isso, os negócios jurídicos que enlaçam particulares em razão da detenção, ocupação ou posse da coisa e os efeitos que irradiam devem ser entre eles resolvidos, sem participação da eventual detentora do domínio ou da necessidade de ser integrada à relação processual. A seu turno, conforme se extraí do acórdão liquidando, fora assegurado ao agravado indenização por lucros cessantes no importe equivalente ao valor de avaliação atualizada do preço do imóvel que suplantara o preço pago no momento da aquisição dos direitos pertinentes ao bem via do negócio concertado entre as partes. Ou seja, o título não dispusera sobre o domínio, fixando obrigação pessoal a ser realizada pelos agravantes. Destarte, frise-se novamente, a natureza pública do imóvel ressoa irrelevante, pois não altera o direito reconhecido ao agravado ao recebimento de indenização por lucros cessantes, sobejando hígido seu interesse na realização da perícia técnica destinada à avaliação do imóvel. Desnecessário dizer, mas diante do ventilado, frise-se novamente que a relação constituída pelo título executivo alcança exclusivamente os litigantes. Há que ser destacado que, o objetivo do procedimento de liquidação cinge-se à aferição do valor que os agravantes devem destinar ao agravado a título de indenização por lucros cessantes. Inviável e descabida, portanto, a interseção da Terracap, titular do domínio do imóvel que integrara o objeto do negócio concertado entre as partes, na relação processual, notadamente porque se está no ambiente da fase executiva. Outrossim, ressoa impassível a existência dos pressupostos processuais de existência e validade da liquidação de sentença manejada pelo agravado, que, demais disso, possui manifesto interesse em dar continuidade à fase liquidatória. Na hipótese, somente pela via da liquidação do julgado e, por conseguinte, da avaliação do imóvel poderá o agravado aferir o exato montante da indenização que lhe fora assegurada. Demais disso, não há qualquer óbice para que a liquidação tenha seu legítimo prosseguimento, a despeito da resistência por parte dos agravantes em cooperar com a realização da perícia. Sob essa realidade, não se dispondo a cooperar com a liquidação, deve ser promovida com os instrumentos legalmente admissíveis, pois a realização da obrigação firmada não pode ficar à sua mercê, donde o firmado pelo provimento sob reexame se afigura consoante o devido processo legal, inclusive porque lhes fora ressalvada a faculdade de viabilizar a realização da perícia liquidatória, se lhes interessar. A argumentação desenvolvida pelos agravantes carece, pois, de verossimilhança, deixando o direito que invocaram carente de plausibilidade, obstando a concessão da antecipação da tutela recursal que reclamam. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 20326386 - Pág. 15 (fl. 18). [2] - ID Num. 20326386 - Pág. 23 (fl. 26). [3] - ID Num. 20326386 - Pág. 26 (fl. 27). [4] - ID Num. 20326386 - Pág. 27 (fl. 30). [5] - ID Num. 36439953 - Pág. 15/16 (fls. 343/344) – ação principal. [6] - ID Num. 36439835 - Pág. 1/6 (fls. 458/463) - ação principal. [7] - ID Num. 36439835 - Pág. 42/43 (fls. 499/500) – ação principal. [8] - ID Num. 21962885 - Pág. 1/4 (fls. 28/31) – ação principal. [9] - ID Num. 36440020 - Pág. 6/7 (fls. 528/529) – ação principal. [10] - ID Num. 69923305 - Pág. 1 (fl. 664) – ação principal. “Diante da inércia dos devedores em realizar o depósito dos honorários periciais e do que foi estipulado em sede recursal sobre a impossibilidade de atribuir-se ao credor a realização do depósito garantindo-se o direito de cobrar tal valor em conjunto com o débito principal, declaro frustrada a produção da prova pericial. (...) Em virtude da frustração da realização da perícia e considerando a necessidade de possibilitar a liquidação de sentença, ao credor para apresentar o valor de avaliação atual do imóvel, o qual deverá estar embasado por documento técnico e pesquisa de mercado que demonstrem a sua fidedignidade, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção, após a intimação pessoal.” [11] - ID Num. 71402687 - Pág. 1 (fl. 669) – ação principal. [12] - ID Num. 71553504 - Pág. 1 (fl. 673) – ação principal. [13] - ID Num. 72113854 - Pág. 1/17 (fls. 676/692) – ação principal. [14] - ID Num. 73337467 - Pág. 1 (fl. 718) – ação principal.